Tribunal: TJSP
Processo: 1010010-67.2023.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Interposição do recurso após o término do prazo processual (art. 1.003, § 5o, do CPC/2015). Ausência de alusão à eventual justa causa impeditiva (art. 219, caput e § 1o, do CPC). Intempestividade caracterizada.

RECURSO NÃO CONHECIDO.